Tribunal: TCU
Processo: 017.585/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a regularidade da contratação de escritório de advocacia na Itália para acompanhar o processo de deportação da deputada federal Carla Zambelli

Inteiro teor:
Acórdão 2788/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discutem representações formuladas pelos Deputados Federais Gustavo Gayer e Coronel Meira, solicitando ao TCU que fiscalize a suposta contratação do escritório de advocacia italiano Gentiloni Silveri pela Advocacia-Geral da União (AGU), no valor de R$ 200 mil, para atuar no processo de extradição da Deputada Federal Carla Zambelli; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 21 a 23; Considerando que as representações afirmam que a atuação da AGU no referido contexto extrapola a sua competência e constitui desvio de finalidade de suas funções, pugnando pela apuração da legalidade, legitimidade e economicidade da contratação, bem como por eventual responsabilização de quaisquer envolvidos em caso de irregularidade; Considerando que, por meio de despacho à peça 8, decidiu-se não conhecer das representações por não preencherem os requisitos de admissibilidade no que se refere às alegações de incompetência e desvio de finalidade da AGU para atuar juridicamente no processo de extradição da Deputada Federal Carla Zambelli e que, na mesma decisão, indeferiu-se medida cautelar requerida pelos representantes, por falta dos requisitos de admissibilidade, autorizando, contudo, diligências e informações para melhor conhecimento da matéria, no que se refere aos questionamentos referentes à regularidade, transparência, eficácia e economicidade da contratação de escritório estrangeiro pela AGU; Considerando que, após diligências, a AGU esclareceu que o instrumento mencionado nas representações e nas notícias jornalísticas que as subsidiaram trata, na verdade, de contrato efetuado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) a pedido da AGU, devido a ordem emitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Penal 2.428/DF, na qual determina que a AGU acompanhe e adote todas as providências necessárias ao processo de extradição da Sra. Carla Zambelli; Considerando, ainda, que é permitido à AGU contratar escritórios privados para defender interesses jurídicos nacionais, desde que seguidos os ditames da Lei 8.897/1994, do Decreto 7.598/2011 e da Portaria Normativa AGU 182/2025; Considerando que, sobre o tema, exigir que o órgão atue diretamente em foros estrangeiros pressupõe que: i) a AGU conheceria a fundo os sistemas jurídicos de todos os Estados nacionais com os quais o Brasil possui um relacionamento diplomático; e ii) os Advogados da União possuiriam habilitação profissional específica nesses Estados, semelhante à exigência de registro em OAB que existe em solo brasileiro, dois requisitos que carecem de proporcionalidade; Considerando que a contratação, se realizada por inexigibilidade, deve atender aos parâmetros fixados no julgamento do RE 656.558 pelo STF em 28/10/2024, além dos parâmetros já estabelecidos pela Lei 14.133/2021, e que, no entanto, como o processo de contratação ainda não foi finalizado, fica prejudicada a análise da contratação conforme pleiteado pelos representantes; e Considerando que, quanto à contratação efetuada pelo MRE, a análise do referido contrato extrapola o solicitado nas representações e que, mesmo que se considere que a mencionada contratação faz parte do objeto pleiteado, as informações prestadas pela AGU deixam nítido ter se tratado de contratação em caráter de urgência, que teve resultados relevantes para o acompanhamento e a condução das ações necessárias à extradição da Deputada Federal Carla Zambelli (peça 16, p. 4-6), motivo pelo qual não se vislumbram indícios de irregularidades na contratação efetuada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer das representações, pelo não preenchimento dos respectivos requisitos regimentais de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 21 e do despacho à peça 8, aos representantes e à AGU; e arquivar os presentes autos, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 017.585/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.